Tribunal: TJES
Processo: 0020843-61.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020843-61.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

PARTE AUTORA: CLARO S.A.

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
QUESTÃO PREJUDICIAL
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON
. REJEITADA. MINORAÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA D
E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
QUE REDUZIU A MULTA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO MUNICIPIO E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA .

1
)
Trata-se de ação anulatória ajuizada por sociedade empresária com o desiderato de que seja declarada a nulidade de 18 (dezoito) processos administrativos que resultaram na aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Muito embora o Procon Municipal não possa figurar no polo passivo, por se tratar de órgão da Administração Pública, o Município de Vitória, verdadeiro legitimado, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que configura assunção tácita do polo passivo da presente demanda.

3
)
Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental nos referidos processos administrativos, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante em 50% (cinquenta por cento), de modo a torná-lo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à

gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

5
)
Na hipótese em apreço, considerando o porte econômico da

infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, a redução promovida pelo órgão jurisdicional, no percentual de 50% (cinquenta por cento), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

6)
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir da data do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.

7)
Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Claro S.A. conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos por

Claro S/A
,
requerente na

ação
anulatória
,
e pelo
Município de Vitória
,

requerido na demanda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 1658/1660) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a totalidade das multas aplicadas nos processos administrativos de nº 1412/2006, 1305/2006, 1578/2006, 0109-015.655-5, 505/6, 1794/06, 086/2007, 2004/06, 0348/2007, 0683/2007, 0656/2007, 0147/2007, 0038/07, 0109-008.970-2, 0792/2007, 0843/07, 0917/07 e 1030/2007.

Em suas razões recursais (fls. 1710/1723), a sociedade empresária sustenta, em síntese, que
(i)
o excessivo valor arbitrado pelo Procon Municipal configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(ii)
a atualização monetária deve incidir da data de publicação da decisão que minorou o valor da penalidade.

Já o Município, em seu apelo (fls. 1.674/1.689), alega, preliminarmente, a ilegitimidade do Procon Municipal em figurar no polo passivo da demanda, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Quanto ao mérito, argumenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal no 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar quantia considerável, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

1.

Da questão prejudicial de ilegitimidade passiva do Procon.

Conforme mencionado, a parte apelada suscitou, em suas razões recursais, questão prejudicial ao mérito de ilegitimidade do Procon Municipal em figurar no polo passivo da demanda, de modo que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito.

Todavia, não merece acolhimento, haja vista que, muito embora o Procon Municipal não possa figurar no polo passivo, por se tratar de órgão da Administração Pública, o Município de Vitória, verdadeiro legitimado, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que configura assunção tácita do polo passivo da presente demanda.

Esta Corte de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido, cito:
“
Quanto à alegada correção do polo passivo da presente ação, ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria, observa-se que a municipalidade, ao contestar a ação, para além de suscitar a ilegitimidade passiva do órgão, defendeu a regularidade do ato impugnado. Desse modo, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo à municipalidade, que foi regularmente citada e ofertou defesa, não havendo nulidade a ser declarada”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020952-41.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2023).

Ante o exposto,
rejeit
o
a
questão prejudicial ao mérito
suscitada pelo Município de Vitória.

2. Do mérito recursal

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental nos referidos processos administrativos, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante em 50% (cinquenta por cento), de modo a torná-lo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do referido édito sentencial, ambas as partes se insurgem. Enquanto a requerente pugna pela necessidade de minoração da quantia fixada e pela incidência da atualização monetária a partir da data de publicação da decisão que minorou o valor da penalidade, a Municipalidade aduz pelo acerto do valor inicialmente arbitrado, argumentando pelo equívoco do magistrado a quo ao reduzi-lo.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que
agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa
.

Isso porque o montante de R$ 644.458,84 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) – referente ao somatório dos 18 (dezoito) processos administrativos elencados na exordial –, em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente à condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que
a redução promovida pelo órgão jurisdicional, no percentual de 50% (cinquenta por cento), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto,
como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca
, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

De outro lado, haja vista a manutenção da sentença que reduziu a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento), verifico que
assiste em razão a empresa apelante
em relação
à correção monetária,
devendo incidir, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a
revisou
, além de juros da mora a contar da data em que houve a constituição em mora.

Isso porque, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, o magistrado a quo acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença.

Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito.

Nesse sentido, fixo os índices aplicáveis à espécie, quais sejam, o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018) – embora o precedente verse sobre condenação contra a Fazenda Pública, o mesmo entendimento deve ser aplicado às condenações a seu favor, em homenagem ao princípio da isonomia.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível interposta pelo Município de Vitória

e
a ela
neg
o
provimento,
e

c
onheço
do recurso de apelação

interposto pela Claro S.A. e
a ele

dou provimento
parcial
, a fim de reformar a sentença objurgada tão somente para fixar a data e índice de correção monetária da multa, nos termos da fundamentação supra.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso interposto pelo ente federado, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro para 1
0
% (
dez
por cento) o percentual referente à verba honorária
a ser paga pelo Município de Vitória, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso II, e §11º, do CPC/2015.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.